Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. PRECEDENTE DO STJ.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal de pessoa jurídica já extinta, indeferiu o pedido de redirecionamento aos sócios.
2. Pretende o Distrito Federal a inclusão dos sócios no polo passivo do executivo fiscal, a despeito de não constarem na Certidão de Divida Ativa, com base no art. 9o, caput e §§ 4o e 5o, da Lei Complementar n. 123/2006.
3. "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." (Súmula n. 430/STJ).
4. Para redirecionar a execução aos sócios necessário comprovar a prática de atos com excesso de poder ou infração da lei, contrato social ou estatuto (artigo 135 do Código Tributário Nacional). Esse entendimento é aplicável mesmo quando se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (artigo 9o, § 4o, da Lei Complementar 126/2006, sob pena de admitir situação jurídica mais gravosa a segmento empresarial que a Constituição Federal pretendeu favorecer. (Precedente do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
5. No caso, o apelante deixou de comprovar a prática dessas irregularidades com aptidão para autorizar-se o redirecionamento pleiteado, devendo, pois ser indeferido o pleito recursal, com manutenção da sentença recorrida.
6. Recurso conhecido e desprovido.